Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-13.2023.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei especial. Dosimetria. Quantidade de entorpecentes que não justifica a exasperação da pena-base. Incabível a aplicação do redutor, em razão de maus antecedentes também pelo delito de tráfico. Possibilidade, porém, de fixação do regime inicial semiaberto, em razão da primariedade e da pequena quantidade de entorpecentes apreendida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.